Tribunal: TJDFT
Processo: 0012267-56.2015.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0012267-56.2015.8.07.0018 EMBARGANTE: LEDA MARIA MARQUES CAVALCANTE, JOSANDRA CRISTINA MOREIRA DE CASTRO, CLAUDIO FORTES SAID, ANTONIO GUILHERME DOS SANTOS, WILSON APARECIDO COMITRE, PEDRO PAULO RODRIGUES DE ABREU, MARIA DIVINA BARROS DOS SANTOS, MARIA DOS REIS DE FATIMA ROCHA, TOSCANINI BATISTA, SANDRA MARIA MANTOVANI, TATIANA CARDOSO MONTE DE FARIA FERREIRA LEITE, RENATO AUGUSTO PESSANHA, MARIANA BARROS RODRIGUES, ANGELA MARIA MENDES EMBARGADO: ASSOC DE PROP DO CONDOMINIO ESTANC QUINTAS DA ALVORADA, CONDOMINIO ESTANCIA QUINTAS DA ALVORADA, ANDREA VELOSO DE CASTRO FERREIRA, MAITE DE MEDEIROS VIEIRA BORGES ANTUNES, ORLANDO MATCHULA, ADILSON GONCALVES DE MACENA, HELVIO MEDEIROS, IVONE ROSA PANEAGO, FELIPE ALVES CARVALHO, HANNA REITSCH VON DAUDT MOHN, RENATO SIMONETTI PILLAR, LEONARDO MAGALHAES GOULART, ELOI ANGELO PALMA FILHO, ALEXANDRE CASTRO FERNANDES, HERBET SOARES CORREIA, MARIA DIAS DA SILVA FRANCA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO O Condomínio Estância Quintas da Alvorada e outros apontam a ausência de intimação em nome do advogado Felipe de Almeida Ramos Bayama, conforme pedido expresso em substabelecimento sem reserva de poderes juntado aos autos. Em razão disso, pede o restabelecimento dos prazos processuais desde 10.5.2022. Intimem-se as Embargantes para que se manifestem, no prazo de cinco dias. Publique-se e intimem-se. Brasília, 12 de setembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora